Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O descumprimento das condições impostas ao acusado por ocasião da concessão de liberdade provisória, notadamente a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, frustrando-se a citação pessoal, justifica a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312, § 1o, do CPP e como forma de garantir a aplicação da lei penal.
2. A produção antecipada de provas, nos termos art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ).
3. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de serem as principais testemunhas policiais civis, os quais se deparam diariamente com situações similares a dos autos (tráfico de entorpecentes), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades de cada caso concreto.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.